Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0726316-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Alves Lacerda Engenharia e Construção Ltda Agravada: Maria do Carmo Lima de Vasconcelos D e c i s ã o Trata-se de agravo interno (Id. 61999686) interposto pela sociedade empresária Alves Lacerda Engenharia E Construção Ltda contra a decisão monocrática (Id. 60900102) proferida por este Relator que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora recorrente, diante da ausência do pressuposto recursal intrínseco referente à admissibilidade. A recorrente interpôs, inicialmente, agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0707777-20.2023.8.07.0001. Em suas razões recursais sustentou que o Juízo singular incorreu em equívoco, pois, por ocasião do proferimento da decisão saneadora, nos autos de origem, determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo indeferido o requerimento de produção de provas. Sustentou ainda a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal, pois ficou impedida de produzir a pretendida prova testemunhal, tratando-se de meio probatório indispensável para a demonstração dos fatos articulados pela autora na petição inicial. Argumentou, ademais, que sua atual situação econômica não permite o custeio das despesas do processo, sem prejuízo da continuidade de suas atividades empresariais, motivo pelo qual formulou, nas presentes razões recursais, requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que fosse reformada a decisão interlocutória, com a determinação de produção da prova testemunhal requerida pela agravante. Em razão da ausência do pressuposto recursal intrínseco referente à admissibilidade o agravo de instrumento deixou de ser conhecido, nos termos da decisão monocrática ora impugnada (Id. 60900102). Em suas razões de agravo interno (Id. 62227967) a recorrente sustenta, em síntese, que o agravo de instrumento deve ser conhecido e processado diante da configuração da hipótese prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, pois o Juízo singular, na decisão impugnada, determinou a inversão do ônus da prova com amparo na regra prevista no art. 6, inc. VI, do CDC. Requer, assim, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática impugnada, com o subsequente conhecimento e processamento do agravo de instrumento. A recorrida ofereceu contrarrazões ao agravo interno (Id. 63361329), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. O agravo interno merece ser conhecido, pois se encontram preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. De acordo com a regra prevista no art. 1021 do CPC, é admitida a interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator nos seguintes termos: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Em relação à parte da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento de produção de provas formulado pela recorrente, a despeito das alegações articuladas nas razões de agravo interno, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento. Como explicitado anteriormente, a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de produção de provas formulado pela recorrente não consta no rol previsto no art. 1015 do CPC, e também não há, no presente caso, situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Assim, deve ser mantida a conclusão no sentido de que não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, de modo que não pode ser admitido o manejo do agravo de instrumento em relação a esse tema. Isso não obstante, o exame mais detido dos autos do presente processo revela a necessidade de reconsideração, em parte, da decisão monocrática ora agravada, de acordo com a regra prevista no art. 1021, § 2o, do CPC. Dentre outras determinações, por meio da decisão interlocutória impugnada o Juízo singular afastou a distribuição do ônus da prova de acordo com o critério estático previsto na regra geral estabelecida pelo art. 373 do CPC, ao fundamento de configuração da hipótese de hipossuficiência técnica da ora agravada, motivo pelo qual determinou a inversão do ônus da prova de acordo com o preceito normativo contido no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Esse tópico da decisão interlocutória, de fato, pode ser impugnado mediante a interposição do agravo de instrumento, nos moldes da regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PERDA DO OBJETO. PROCESSO SENTENCIADO. QUESTÕES NÃO SUSCETÍVEIS DE ANÁLISE EM APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO PREENCHIDOS. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA A DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas taxativamente no art. 1.015 do Código de Processo Civil, ressalvados 1.1. É cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão sobre distribuição do ônus da prova e sobre pedido de exibição de documento, conforme os arts. 1.015, VI e XI do Código de Processo Civil, mas não em face de decisão sobre indeferimento de produção de prova testemunhal ou pericial ou fixação dos pontos controvertidos do processo. 1.2. A mitigação da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 só é possível nos casos em que demonstrada a urgência da questão, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 988, o que não se configura no presente caso. 2. Não há que se falar em perda do objeto de agravo de instrumento que trata da distribuição do ônus da prova e da exibição de prova documental em razão da prolação de sentença no processo principal, uma vez que tais questões prejudiciais não podem ser levantadas em sede de preliminar de apelação, pois o art. 1.009, § 1o do Código de Processo Civil restringe essa possibilidade às questões resolvidas na fase de conhecimento por meio de decisão não suscetível de agravo de instrumento. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor não ocorre de forma automática, mas depende do preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. 3.1. A hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. 3.2. No caso em tela, ausentes a verossimilhança do direito e a hipossuficiência técnica da parte autora, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova. 4. O magistrado tem o dever de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. 4.1. No caso em tela, que trata da legalidade de reajuste de mensalidade efetuado por instituição de ensino superior, não cabe inquirir a real motivação do aumento do preço praticado nem apreciar o animus subjetivo dos dirigentes da instituição de ensino, mas sim a adequação do reajuste ao previsto na legislação que rege a matéria, de modo que as deliberações internas da instituição educacional não apresentam qualquer relevância para o deslinde da demanda. 5. Preliminar de não cabimento suscitada de ofício. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1805795, 07387306720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões reconsidero, em parte, a decisão monocrática referida no Id. 60900102, singelamente para reconhecer, com amparo na regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, a admissibilidade do agravo de instrumento interposto pela recorrente no que concerne à inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo singular. Reconhecida a presença do pressuposto recursal intrínseco referente à admissibilidade em relação ao tópico aludido, verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do exercício de sua atividade empresarial. Os documentos anexados aos presentes autos, no entanto, não permitem concluir, com a segurança necessária, no sentido da hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. A existência de processos instaurados ou mesmo de medidas judiciais decretadas em desfavor da recorrente, de modo isolado, são insuficientes para a demonstração da precariedade de recursos financeiros sustentada. Nesse sentido, examine-se o seguinte trecho do voto condutor proferido por este Relator em hipótese semelhante: “A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. Os balanços patrimoniais produzidos unilateralmente pela embargante, assinados exclusivamente por profissional contabilista, bem como a existência de processos de execução manejados em desfavor da entidade recorrente ou mesmo de medidas constritivas determinadas em seu desfavor não são suficientes para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, sendo certo que não foram trazidos aos autos extratos bancários ou declarações enviadas à Receita Federal do Brasil que permitam avaliar com maior segurança a real condição econômica da pessoa jurídica. Além disso é perceptível que parte dos documentos apresentados pela recorrente com o intuito de comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica se referem a fatos anteriores ao ajuizamento da ação na origem, ocasião em que promoveu o devido recolhimento do valor alusivo às custas processuais (Id. 53804728 e Id. 53804729). Assim, a alegação articulada pela embargante no sentido de que se encontra em dificuldade financeira, no caso concreto, não autoriza a concessão do benefício aludido.” (Acórdão 1879362, 07061554920238070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024) Ademais, percebe-se que a recorrente efetuou o pagamento do valor das custas processuais referentes à reconvenção por ela oferecida nos autos do processo de origem (Id. 160116428), em quantia, aliás, consideravelmente superior àquela concernente ao preparo recursal do agravo de instrumento. O pagamento das custas processuais configura, em tese, ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros respectivos. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante demonstre de modo apropriado a alegada situação de hipossuficiência econômica ou promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica a recorrente advertida de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator